Tribunal: TJPA
Processo: 0813514-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813514-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA LIMA RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813514-49.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE AUGUSTO CORRÊA

AGRAVANTE: ANA PAULA LIMA RODRIGUES

ADVOGADO: AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS – OAB/GO 44.647

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA

PROCURADOR: CARLOS DELBEN COELHO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE REQUISITO DE RESIDÊNCIA NÃO PREVISTO EM LEI. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão interlocutória que, em Ação Anulatória, indeferiu a tutela de urgência para suspender o ato de sua eliminação de processo seletivo para a função de Agente Comunitário de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante alegou a ilegalidade de sua eliminação, pois, embora aprovada em primeiro lugar, foi desclassificada em razão de não residir em microárea específica, requisito não previsto em lei, mas apenas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.350/2006, que rege a atividade do Agente Comunitário de Saúde, exige como requisito apenas que o candidato resida na área da comunidade em que atuar, não havendo previsão legal para a exigência de domicílio em microáreas específicas delimitadas em edital;

4. O edital do certame não pode criar restrições não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade, restando configurados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A exigência de residência em microárea específica para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, requisito sem previsão na Lei nº 11.350/2006, não pode fundamentar a eliminação de candidato, justificando a concessão de tutela de urgência para sua reintegração ao certame.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815639-58.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA LIMA RODRIGUES, contra decisão interlocutória (Id. 146312985 do processo principal) proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo de nº 0800359-66.2025.814.0068 pelo Juízo da Vara Única de Augusto Corrêa, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravante para determinar ao réu MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA que convoque a autora para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Nas razões recursais (Id. 28080310) a agravante alegou que foi aprovada em primeiro lugar no processo seletivo (nº 01/2023/PMAC/SEMSA/ACS-ACE), porém foi indevidamente eliminada por erro da Administração, que a vinculou à comunidade Vila Verde, embora resida há mais de 30 anos no endereço situado dentro da área de abrangência da área para a qual se inscreveu. Sustentou que a Lei nº 11.350/2006 exige apenas a residência na área da comunidade em o agente comunitário de saúde atuará, não havendo previsão legal de exigência de residência em microáreas específicas, de forma que a eliminação violou o princípio da legalidade. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para conceder a tutela de urgência.

Em decisão de Id. 29692258, deferi a antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 30508390) e interpôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela (Id. 30508400).

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 30680347).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 30508400), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

A parte agravante apresentou pedido de sustentação oral (Id. 34659372).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar pleiteada pela autora, ora agravante, nos autos de nº 0800359-66.2025.814.0068.

Constato, a partir da documentação apresentada nos autos principais, que a agravante comprovou a aprovação e classificação em primeiro lugar no processo seletivo (Id. 146232436, p. 11 do processo principal), bem como a sua residência na comunidade abrangida pela ESF Travessa do 10 (Id. 146232432 do processo principal).

Desse modo, a eliminação da candidata ocorreu exclusivamente em razão da exigência de residência em microárea específica, requisito que não encontra previsão no art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006, que estabelece apenas que o Agente Comunitário de Saúde deve residir na área da comunidade em que atuará. A imposição de critério não previsto em lei configura, em tese, a inobservância do princípio da legalidade.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RESIDÊNCIA EM ÁREA DE ATUAÇÃO. MICROÁREA. INTERPRETAÇÃO DA LEI 11.350/2006. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia reside em determinar se a decisão de primeira instância, que concedeu a medida liminar em favor do agravado e determinou sua imediata nomeação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde - ASC – ESF (Equipe Saúde da Família) – Aturiai II, foi correta ou não;

2. O agente comunitário de saúde deve residir na área da comunidade em que atuar, conforme estabelece o art. 6º, I, da Lei 11.350/2006;

3. A subdivisão em microáreas, não prevista na lei, não pode ser utilizada para desclassificar candidato aprovado que comprove residência na área da comunidade de atuação. Jurisprudência do STJ;

4. O edital do certame não pode criar restrições não previstas em lei, sob pena de violar os princípios da legalidade e da igualdade;

5. Recurso desprovido.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815639-58.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 24/06/2024.)

Portanto, verifica-se a probabilidade do direito, bem como o risco de dano de difícil reparação em caso de preterimento indevido da candidata no certame.

Observo que a medida pleiteada é reversível, visto que, em caso de improcedência da ação, eventual convocação provisória pode ser revista, sem prejuízo à Administração, razão pela qual não prosperam os argumentos aduzidos pela parte agravada em suas contrarrazões.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a medida liminar, para determinar ao MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA que proceda à convocação da agravante para o cargo de Agente Comunitário de Saúde vinculado à ESF Travessa do 10 – microárea Apió;
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 30680347.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026